Tribunal: TJPA
Processo: 0806505-89.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806505-89.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FLAVIO MORBACK MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que julgou procedente a ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Flavio Morback Martins, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Altamira ao custeio do procedimento de coledocotomia (com ou sem colecistectomia) e demais tratamentos decorrentes do quadro clínico do autor, diagnosticado com cálculo de via biliar e pancreatite aguda. A sentença ratificou a tutela antecipada concedida e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos solidariamente pelos réus. O Município apelou, buscando exclusivamente a minoração dos honorários advocatícios, sob alegação de valor excessivo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando litiga contra ente federativo ao qual é vinculada e se o percentual de 10% sobre o valor da causa é adequado à complexidade da demanda e à atuação do patrono da parte vencedora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o RE 1.140.005/RJ sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1002), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em demandas ajuizadas contra ente público ao qual esteja vinculada, devendo os valores ser destinados ao seu aparelhamento.

O julgamento do STF superou a jurisprudência anterior do STJ (REsp 108013/RJ e REsp 1199715/RJ) e a Súmula 421/STJ, com fundamento na autonomia funcional, administrativa e financeira conferida constitucionalmente às Defensorias Públicas pelas ECs nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015, sendo legítimo o arbitramento sobre o valor atualizado da causa, na ausência de proveito econômico mensurável.

No caso concreto, a condenação em honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (10% sobre o valor da causa de R$ 50.000,00), a serem pagos solidariamente pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira, respeita os parâmetros legais e se mostra proporcional à atuação da Defensoria Pública, não se configurando desproporcional ou excessiva.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual é vinculada, conforme fixado no Tema 1002 do STF.

A fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa é válida e deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo incabível sua redução quando não configurado excesso ou desproporcionalidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Altamira
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência antecipatória dos efeitos da tutela, movida pelo Sr. Flavio Morback Martins em face do Município de Altamira e Estado do Pará, julgou procedente a ação, conforme parte dispositiva transcrita in verbis (Id. 24029260 - p. 1/8):

“(...) Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC). Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015. Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos. Por fim, determino a intimação da parte autora para que informe quanto ao cumprimento integral da decisão liminar e, em caso negativo, deverá o(a) autor(a) requerer o cumprimento de sentença. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC). Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais. P. R. I. C. Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Altamira/PA, Data da Assinatura Eletrônica. Marcus Fernando Camargo Nunes Cunha Lobo Juiz de Direito Substituto, respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA e cumulativamente com a Vara Única de Vitória do Xingu/PA”

Em inicial o autor narra que foi diagnosticado com calculose de via biliar sem colangite ou colecistite (cid 10: k805), o mesmo apresenta pancreatite aguda, pâncreas discretamente aumentando de volume. nesse sentido, foi solicitado o procedimento de “coledocotomia “c/ ou s/ colecistectomia”, bem como demais tratamentos/procedimentos que decorram da sua situação de saúde, conforme laudo médico, para a solicitação de tratamento (Id. 24029187 - p. 1/10).

Em decisão interlocutória foi deferida a tutela pleiteada na inicial. (Id. 24029189 - p. 1/5).

O Estado do Pará apresentou contestação, onde pugnou a revogação da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, bem como requereu que fosse acolhida integralmente a tese de defesa e julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados, (Id. 24029206 - p. 1/22).

O Município de Altamira apresentou contestação e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 24029246 - p. 1/28).

O Sr. Flavio Morback Martins, apresentou réplica a contestação requerendo o prosseguimento do feito, com o saneamento do processo e regular instrução probatória, para que ao final, sejam julgados procedentes os pedidos, nos termos da petição inicial e da presente manifestação, devendo ser afastados os argumentos levantados pelo(s) requerido(s) em contestação. (Id. 24029258 - p. 1/7).

Em sentença, o juízo a quo julgou procedente os pedidos da inicial, conforme relatado alhures (Id. 24029260 - p. 1/8).

O Município de Altamira interpôs Apelação Cível, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para minorar o valor da causa tendo em vista o valor exorbitante atribuído (Id. 24029263 - p. 1/8).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível – Id. Id. 25477387.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Recurso de Apelação, adiantando, de pronto, desde já afirmo que não comportam acolhimento.

II - MÉRITO

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Apelo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na sentença recorrida, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, a decisão
a quo
examinou detidamente as matérias aventadas, mantendo-se escorreita à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada.

De início, faz-se necessário historiar que o Superior Tribunal de Justiça havia entendimento firmado no sentido de que não eram devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atuava contra pessoa jurídica de direito público que integrava a mesma Fazenda Pública, consoante decidido em precedentes vinculantes, quais sejam no julgamento do RESP nº 108013/RJ e RESP nº 1199715, pela sistemática do recurso repetitivo, com a mesma perspectiva estabelecida, ainda, na Súmula 421 da Corte Superior.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte acompanhava o julgamento dos supracitados precedentes vinculantes. Todavia, sem delongas, observa-se recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ no que se refere à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), merecendo destaque as teses fixadas no julgamento:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição"

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023)

Com efeito, denota-se que houve a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula 421 e precedentes vinculantes do C. STJ.

A propósito, dentre outros fundamentos, no bojo do julgamento supracitado, foi destacada a superação da tese do enquadramento ao instituto da confusão, com o custeio de suas atividades com recursos oriundos do mesmo Estado-membro ao qual pertence (art. 381 do Código Civil), pelas reformas trazidas com as Emendas Constitucionais n° 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, senão vejamos o teor do
decisum:

"31. (...) As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo"

(...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional)."

Impende ressaltar, de início, que os honorários advocatícios não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a uma justa remuneração, equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, ao local da prestação do serviço e ao tempo exigido e sua fixação é ato do juízo cuja apreciação deve seguir os parâmetros estabelecidos na lei processual civil vigente, no caso da sentença agravada, o CPC.

Logo, observa-se que na situação em análise, sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No que se refere especificamente às demandas em que figure a Fazenda Pública como parte, dispõe o inciso III do §4º do artigo 85 do Código de Processo Civil que, inexistindo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios deverão ser fixados com base no valor atualizado da causa.

Diante do recente entendimento consolidado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, consubstanciado no acórdão proferido no RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1002), impõe-se o desprovimento do recurso em exame. O referido precedente, de observância obrigatória nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, reconheceu a legitimidade do arbitramento de honorários em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, mesmo em demandas promovidas contra o ente federativo ao qual está institucionalmente vinculada.

Nesse contexto, não se vislumbra fundamento jurídico idôneo a ensejar a modificação da decisão anteriormente proferida, uma vez que esta já analisou detidamente a controvérsia e a solucionou em conformidade com a jurisprudência vinculante.

No que tange ao pleito de redução dos
honorários

advocatícios
, percebe-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e
Município
de
Altamira
ao pagamento de
honorários

advocatícios
no percentual de 10% sobre o
valor
da
causa
(R$ 50.000,00), ou seja o
valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) será dividido entre o Estado do Pará e o
Município
de
Altamira
de maneira equitativa,
valor
este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico apelado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a
valor
exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município
de
Altamira
, nos termos da fundamentação lançada.

Cumpra-se

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025